Tribunal: TJES
Processo: 5007933-71.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007933-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007933-71.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução, interposto por
C
IRO BATISTA DE OLIVEIRA
, visando a modificação da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, almeja o recorrente o cumprimento da pena em sua residência, argumentando ser portador de doença grave.

Consta dos autos, que o

agravante foi condenado a uma pena de 21 (vinte e um) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime
f
echad
o, em razão da prática d
e
crime
s
de narcotráfico e de associação para o narcotráfico.

Os Tribunais Superiores têm se manifestado acerca da possibilidade de
concessão
do direito à prisão domiciliar aos condenados ao regime fechado e/ou semiaberto, entretanto, somente em situações excepcionalíssimas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Vejamos como expõe o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes. 3. No caso dos autos, embora recluso no regime fechado, verifica-se que o paciente hoje possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e encontra-se em estado de fragilidade orgânica, bem como é portador de diversos problemas graves e crônicos de saúde, devidamente comprovado nos autos e reconhecidos pelas instâncias ordinárias (portador da Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 M75.1), Transtorno Depressivo Maior com risco de suicídio (CID 10 F32.2), Hipertensão Arterial sistêmica (CID 10 I 10), Angina Pectoris (CID 10 I20.9), Hipertropia Ventricular Esquerda (CID (10 I42.2), taquiarritmias (CID 10 L49.4) e Lombociatalgia (CID 10 M54.9), além de reumatismo, em razão da avançada idade). Assim, embora o estabelecimento prisional seja dotado de estrutura para atendimentos emergenciais, as enfermidades relatadas necessitam de cuidados específicos e continuados. Ademais, restou comprovado nos autos que nem sempre a casa prisional possui meios para efetivar a condução do reeducando a clínica ou hospital especializado, nem o Juízo tem condições de apreciar os pedidos de assistência médica no prazo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0026194-06.2018.8.08.0035 6 devido. 4. A debilidade da saúde e sua condição de idoso, aliadas a impossibilidade de o Estado viabilizar pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no estabelecimento penal ao qual o paciente encontra-se recolhido, enseja a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento. (HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

Importante ressaltar ainda, que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, veda o requerimento do benefício da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do reeducando.

Neste sentido:

"Somente os condenados que cumprem pena em regime aberto e que atendam as condições especiais estabelecidas no art. 117 da Lei 7.210/84 é que podem ser beneficiados com a prisão domiciliar, razão pela qual não faz jus ao benefício o sentenciado que cumpre pena em regime fechado, ainda que acometido de úlcera e diabetes, pois tais doenças podem ser tratadas na rede pública de saúde, com deslocamento do preso, mediante prévia autorização da autoridade competente, ou por médico particular, no próprio estabelecimento prisional" (RT 772/646).

Observ
a-se do presente processado
,
que
o
laudo médico emitido pela S
ecretaria de Justiça
, juntado no item 230.1, relata que o apenado possui paraplegia por lesão medular e comorbidades atinentes a esta condição, infecção urinária de repetição, histórico de nefrectomia esquerda e problemas intestinais. No entanto, apesar das comorbidades relatadas decorrentes das limitações apresentadas, está em bom estado, sem queixas clínicas ou alterações ao exame físico.

É também de conhecimento geral
que todos os presos d
o
S
istema Prisional do Estado do Espírito Santo
possuem atendimento à saúde, conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade, não sendo diferente em relação ao agravante,

vez que
consta de seu histórico a realização de
diversos atendimentos pela equipe de saúde,
bem como registros de que o mesmo r
ecebe todos os medicamentos necessários
dentro de sua unidade prisional
.

Ademais, como bem esclarece o doutro Promotor de Justiça, em suas contrarrazões recursais,
“e
m que pese a situação física limitada do apenado, bem como as comorbidades decorrentes desta limitação neurológica, como já esclarecido no tópico anterior, desde o primeiro flagrante – em 30/12/2014, o reeducando era portador de tetraplegia, e ainda assim permaneceu no cometimento de crimes e no comando do tráfico de drogas”
.

Portanto, n
ão rest a ram suficientemente demonst rad as

pel
o
recorrente, a
s razões

capazes de
ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar.

Colaciono os seguintes precedentes que bem reforçam a indispensabilidade de documentação robusta para o enquadramento
do apenado
no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal e concessão
do benefício
à prisão domiciliar, provas estas que não foram colacionadas
com a
inicial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 5º, III, da aludida recomendação aconselha a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto. 2. No caso, além de o agravante se encontrar no regime fechado, não pode ser ignorado que cumpre a alta pena de 72 anos e 11 meses de reclusão pela prática de crimes graves, a saber, latrocínios, roubos majorados, tráfico de drogas, uso de documento falso e porte de arma, tendo o Magistrado de piso asseverado que "o reeducando é portador de comorbidades grave, no entanto, vem sendo atendido pelo setor médico da casa prisional e está recebendo a medicação necessária ao tratamento contínuo de suas moléstias. Outrossim, aduz a defesa que alguns medicamentos estariam sendo custeados pelos familiares, porquanto não disponibilizados pela rede pública de saúde, motivo pelo qual seria necessária a prisão domiciliar. Contudo, muito embora não se desconheça que há, de fato, ausência de alguns fármacos que são supridos pela via particular, tal situação não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar, principalmente por não haver impedimento administrativo para que os medicamentos fornecidos pela família adentrem no estabelecimento prisional - o que já vem ocorrendo há algum tempo". 3. Pontuou o Juízo de primeira instância, ainda, nas informações enviadas a esta Corte, que, "durante o cumprimento da pena, que se iniciou em 2000, já foram realizados diversos laudos médicos oficiais, a fim de viabilizar melhor apreciação dos inúmeros pedidos de prisão domiciliar, os quais sempre indicaram que o tratamento do qual necessita pode ser prestado no interior do cárcere", enfatizando, inclusive "que, em uma das oportunidades em que o apenado saiu da carceragem para realização de consulta médica, houve tentativa de 'resgate' por membros de sua facção, o que redobrou a cautela deste Juízo em analisar os pedidos de saída relativos ao apenado". 4. Registre-se que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre alta pena pela prática de latrocínios, roubos majorados, tráfico de drogas, uso de documento falso e porte de arma. Além do que, não ficou comprovada a especial vulnerabilidade autorizadora da benesse. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 691.922/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. 2. In casu, a excepcionalidade da medida não foi justificada, uma vez que a agravante encontra-se cumprindo pena no regime fechado e, de acordo com a documentação constante dos autos, está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. Precedentes. STJ 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056865, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

No
mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça ao afirmar que
“apesar de o agravante ser tetraplégico e apresentar algumas patologias, como bem pontuado pela insigne magistrada primeva e pelo órgão ministerial, não há delimitação de extrema gravidade das mesmas, tampouco a impossibilidade de serem tratadas no âmbito prisional”
,
consignando ainda que os traços
n
egativos da personalidade do recorrente apontam para o risco concreto de reiteração delitiva.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integralidade a decisão impugnada.

É como voto.

Vitória, 16 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007933-71.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Constitui a prisão domiciliar medida excepcionalíssima, que se justifica somente quando comprovados alguns dos seus requisitos legais, sendo necessário, no caso de condenado acometido de doença grave, a demonstração da incompatibilidade de realização do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, dada a gravidade do seu estado de saúde. No caso em tela,
apesar das comorbidades relatadas decorrentes das limitações apresentadas,
não rest a m suficientemente demonst rad as

pel
o
recorrente, a
s razões

capazes de
ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar
,
uma vez que o mesmo recebe dentro de sua unidade prisional, todos os cuidados e medicamentos
necessários
,
afas
tando assim o seu enquadramento no art. 117, da Lei nº 7.210/84.
2.
Agravo conhecido e improvido.

Vitória, 16 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.